Tribunal: TJSP
Processo: 1043729-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de cobrança – Contrato entabulado entre as partes de prestação de serviços de proteção de bem – Inadimplemento do réu – Justificativa incabível – Dever de cumprir a obrigação de pagar pelos serviços contratados mesmo após a venda do bem – Contrato que não foi cancelado – Recurso desprovido.